Tribunal: STF
Processo: AI 833463
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE CONTRARIADO: SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. 2) INEXISTÊNCIA DE JUÍZO QUANTO À VALIDADE DE LEI LOCAL: INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C. 3) PRECLUSÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.